Tribunal: TJSP
Processo: 1001765-15.2021.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Ação cominatória. Propositura destinada a obrigar a instituição financeira a proceder à baixa de intenção de gravame lançada em veículo adjudicado pelo autor em ação de execução. Procedência autorizada pelos motivos indicados na sentença e no acórdão. Obrigação já cumprida, no entanto, em momento anterior à sentença, mas muito após o prazo determinado pela magistrada. Multas fixas no curso do

Ementa:
Ação cominatória. Propositura destinada a obrigar a instituição financeira a proceder à baixa de intenção de gravame lançada em veículo adjudicado pelo autor em ação de execução. Procedência autorizada pelos motivos indicados na sentença e no acórdão. Obrigação já cumprida, no entanto, em momento anterior à sentença, mas muito após o prazo determinado pela magistrada. Multas fixas no curso do feito devidas, ante o reiterado descumprimento da determinação judicial. Honorários de sucumbência que nos termos do decidido sob Tema 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça deviam ser fixados em percentual sobre o valor conferido à causa. Recurso do réu improvido e provido o do autor.